Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0746572-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 64165625, o advogado LIONIDES GONÇALVES DE SOUZA, OAB/DF 5.493, noticia a renúncia ao mandato outorgado por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS. Tendo em vista a ausência de prova inequívoca de que o outorgante tem ciência da renúncia, dê-se regular processamento ao feito, com a ressalva de que o patrono continuará a representar o recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 63325642. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024